Tribunal: TJBA
Processo: 0502870-69.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502870-69.2016.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: BIT SHOP INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA FALIDO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. EQUIPARAÇÃO À INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE DE REITERAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito por abandono da causa, diante da inércia do exequente após intimação para impulsionar o feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica da Fazenda Pública supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC; (ii) estabelecer se é necessária a observância do procedimento dos arts. 25 e 40 da Lei nº 6.830/80 para a extinção da execução fiscal por abandono da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação eletrônica da Fazenda Pública equivale à intimação pessoal, nos termos do art. 183, §1º, do CPC c/c art. 9º da Lei nº 11.419/2006, sendo válida para fins de configuração do abandono da causa. O exequente foi regularmente intimado para manifestar interesse no prosseguimento do feito, com advertência expressa quanto à possibilidade de extinção, permanecendo inerte no prazo assinalado. A exigência do art. 485, §1º, do CPC resta atendida quando há intimação válida com ciência inequívoca e advertência, sendo desnecessária a reiteração da intimação para suprir a falta. A inércia do exequente caracteriza abandono da causa, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. O entendimento do STJ no Tema 314 admite a extinção da execução fiscal não embargada por abandono, desde que haja intimação regular do exequente, condição verificada no caso. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 não se aplica quando a paralisação do feito decorre da inércia da Fazenda Pública, mas apenas nas hipóteses de não localização do devedor ou de bens penhoráveis. A manutenção da extinção do feito atende aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502870-69.2016.8.05.0103, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravada BIT SHOP INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA FALIDO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto da relatora. Salvador, . 2/SO